Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EX-CÔNJUGE. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. VALOR DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o ex-cônjuge da autora era servidor do quadro do Distrito Federal, aplica-se à espécie a LC n° 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do DF.
2. Consoante dispõem o art. 30-A, inciso I, alínea “b”, e o art. 30-B, § 2°, inciso I, da LC n° 769/2008, acrescidos pela LC n° 840/2011, a pessoa separada judicialmente ou divorciada que perceba pensão alimentícia é elencada no rol dos beneficiários da pensão vitalícia por morte, mas a cota desse dependente deve ser calculada de modo proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida, tendo como base para cálculo o valor total da pensão.
3. Com amparo na legislação que rege a matéria no âmbito dos servidores vinculados à Administração Distrital, constata-se que a pensão por morte de servidor público distrital devida ao ex-cônjuge que já recebia pensão alimentícia deve observar, como limite, o percentual da verba alimentar que já era percebida. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. Apelação conhecida e não provida.